Tribunal: STF
Processo: Rcl 52937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Cubatão/SP, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000773-08.2019.5.02.0252, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas não adimplidos por seu contratado com terceiro. Afirma não ser possível a responsabilização subsidiária do ente público em caso de não cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada/terceirizada, em razão da simples inadimplência da real empregadora, como entendeu a Justiça laboral.  



    3. Alega não ser válida a responsabilização subsidiária da Administração Pública com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram a culpa ou se foi comprovada a realização de fiscalização por amostragem pelo ente público, com a consequente adoção das medidas mitigadoras.  



    4. Aponta discordância de entendimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Sustenta violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 



    5. Requer a concessão de liminar para cassar a decisão impugnada, ou, alternativamente, seja proferida outra em seu lugar. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar, com vistas a excluir a responsabilidade subsidiária do Município.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, impondo-se transcrever sua ementa:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE À EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Não merece provimento o agravo de instrumento destinado a viabilizar o trânsito do recurso de revista que não atende à exigência contida no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo conhecido e desprovido”.  



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    10. Ocorre que, analisando o acórdão impugnado, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, e sim em razão da ausência (i) de determinação precisa da tese regional combatida no apelo, consoante o art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, e (ii) de demonstração analítica das violações apontadas, conforme o art. 896, § 1º-A, inc. III, da CLT.  



    11. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita. A análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, a questão cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  



    (Rcl. nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).   



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator